Tribunal: STF
Processo: ARE 1267316
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 590005 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 219), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 05/02/2010.
    O Código de Processo Civil assim disciplina os procedimentos aplicáveis aos recursos extraordinários que suscitem matéria(s) analisada(s) pelo STF no rito da repercussão geral:
    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência)
    I – negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência)
    II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) (grifo nosso).
    Considerando que o caso em tela se enquadra completa e plenamente na tese de ausência de repercussão geral fixadas pelo STF no Tema 219, o que é suficiente, por si só, para se negar seguimento ao recurso extraordinário , descabe ao Supremo Tribunal Federal examinar o agravo previsto no art. 1.042 do CPC, mesmo quando a decisão que nega seguimento ao apelo extremo possui fundamentos alheios ao procedimento da repercussão geral.
    Anote-se, por oportuno, que a prolação de decisões de admissibilidade de natureza mista, ou seja, que aplicam precedente formado sob o rito da repercussão geral agregado com óbices de outra natureza para se negar seguimento ao recurso extraordinário, pressupõe, necessariamente, a existência na petição recursal de capítulos autônomos que não estejam abrangidos pelo tema de repercussão geral, o que, efetivamente, não ocorreu no caso dos autos.
    Ressalte-se, em reforço ao que já foi consignado, que, notadamente nos casos em que o STF concluiu pela ausência de repercussão geral da matéria, a aplicação do rito da repercussão geral deve anteceder a realização do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, devendo, nesses casos, haver o exaurimento da prestação jurisdicional nas Cortes de origem, inclusive com o julgamento de eventual agravo interno, descabendo a remessa do feito ao Supremo Tribunal Federal.
    Assim, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que seja aplicado o rito da repercussão geral ao caso em tela, em estrita observância do que dispõe a primeira parte da alínea a do inc. I c/c a alínea a do inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente